Tribunal: TJBA
Processo: 8002796-86.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002796-86.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA APELADO: TGS TRANSPORTES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido a execução, sem resolução do mérito. II. Questão em discussão Discute-se a validade da sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da parte exequente para se manifestar sobre a alegada paralisação processual. III. Razões de decidir O art. 10 do CPC veda a prolação de decisão com fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada manifestação das partes, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício. Da mesma forma, o art. 487, parágrafo único, do CPC dispõe que a prescrição não pode ser reconhecida sem a prévia oitiva das partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora a prescrição intercorrente possa ser declarada de ofício, o contraditório deve ser observado, assegurando-se ao credor oportunidade de demonstrar eventual fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional (STJ, AgInt no AREsp 1937695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/02/2022). No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada manteve a sentença extintiva, embora esta tenha sido proferida sem oportunizar ao exequente a devida manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. Tal proceder configura flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, impondo-se a nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e provido. Tese de julgamento: “É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da parte exequente para manifestação, por configurar decisão surpresa e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.” Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, LV, da CF; arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2016601/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29/11/2022; STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1937695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO em Apelação Cível n. 8002796-86.2015.8.05.0032, em que figura como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravados TGS Transportes Ltda. e Gildete Moreno Soares. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a nulidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA RRD8